Tribunal: TJSP
Processo: 1502528-07.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa penal – COMPETÊNCIA – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta – Insurgência – ADI no 3.150/DF, que teve como objeto o artigo 51 do Código Penal – Legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa – Decisão dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI que modulou os

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa penal – COMPETÊNCIA – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta – Insurgência – ADI no 3.150/DF, que teve como objeto o artigo 51 do Código Penal – Legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa – Decisão dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI que modulou os efeitos da decisão – Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que alterou a redação do artigo 51 do Código Penal – Recurso Extraordinário (RE 1377843) interposto pelo MPF com o objetivo de que a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa seja mantida, nos casos de inércia do MP – STF que ainda não se pronunciou, de forma definitiva, nos autos do RE 1377843 – Princípio do tempus regit actum – Caráter processual do artigo 51 do CP que enseja a sua aplicação imediata – Execução que deve tramitar perante o Juízo da Execução Penal – Extinção do feito descabida – Incompetência absoluta que enseja a remessa do feito ao juízo competente – Art. 64, §3o, do CPC – Problemas relacionados ao sistema informatizado que não podem ser óbice à remessa dos autos ao juízo competente – Precedentes – Acolhimento do pleito subsidiário do recurso – Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PROVIDO.